Tribunal: TJPA
Processo: 0818258-24.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13149 - Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818258-24.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: ANTONIO FELINTO MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº:
0818258-24.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
DOM ELISEU/PA
(
VARA CÍVEL
)

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S.A.
(ADVOGADA KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI)

AGRAVADO:
ANTÔNIO FELINTO MARTINS
(ADVOGADA THAYNÁ JAMYLLY DA SILVA GOMES)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA LIMINARMENTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. PRESCRIÇÃO PARCIAL. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Dom Eliseu/PA que, nos autos do cumprimento de sentença promovido por Antônio Felinto Martins, rejeitou liminarmente a impugnação apresentada pelo executado. O agravante alega excesso de execução em razão de prescrição parcial dos valores relativos a danos materiais e requer a concessão de efeito suspensivo à execução. Indeferido o pedido de efeito suspensivo, foi interposto agravo interno, igualmente não provido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de memória de cálculo e de indicação do valor tido como correto impede o conhecimento da impugnação por excesso de execução; (ii) estabelecer se houve prescrição parcial dos valores cobrados na fase de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 525, § 4º, do CPC exige, para a admissibilidade da impugnação por excesso de execução, a apresentação, pelo executado, do valor que entende correto, acompanhado de demonstrativo discriminado e atualizado.

4.

A ausência de apresentação de planilha de cálculo ou memória demonstrativa por parte do Banco Bradesco S.A. impossibilita o conhecimento da impugnação, nos termos da legislação processual.

5.

A jurisprudência consolidada do país reconhece que a não apresentação dos elementos exigidos pelo art. 525, § 4º, do CPC constitui óbice intransponível ao exame do mérito da alegação de excesso de execução.

6.

O agravante alterou a tese apresentada na impugnação, o que configura inovação recursal e afronta ao princípio da dialeticidade, comprometendo a coerência argumentativa.

7.

A alegação de prescrição parcial é infundada, pois a ação foi ajuizada dentro do prazo quinquenal a contar do último desconto indevido, conforme demonstrado nas contrarrazões.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O executado que alega excesso de execução deve, obrigatoriamente, apresentar o valor que entende correto, acompanhado de demonstrativo discriminado e atualizado, sob pena de inadmissibilidade da impugnação. 2. A ausência de tais documentos justifica a rejeição liminar da impugnação, nos termos do art. 525, § 5º, do CPC. 3. A inovação recursal nas razões do agravo viola o princípio da dialeticidade e impede o conhecimento da nova tese. 4. Não há prescrição parcial quando a execução é proposta dentro do prazo legal de cinco anos a contar do último ato lesivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 525, §§ 4º e 5º.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0818258-24.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
DOM ELISEU/PA
(
VARA CÍVEL
)

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S.A.
(ADVOGADA KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI)

AGRAVADO:
ANTÔNIO FELINTO MARTINS
(ADVOGADA THAYNÁ JAMYLLY DA SILVA GOMES)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
,
com pedido de efeito suspensivo,
interposto por
Banco Bradesco S.A.,
em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Dom Eliseu/PA, que – nos autos do
Cumprimento de Sentença
, proposto por Antônio Felinto Martins – indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença.

Inconformado, o agravante defende, em síntese, o excesso dos valores cobrados na execução, diante da ocorrência de prescrição parcial dos valores exigidos referentes à condenação por dano material, o que, no seu entender, excederia o limite imposto pela decisão transitada em julgado.

Defende que a o ato judicial recorrido teria afastado a prescrição sem considerar adequadamente os parâmetros legais aplicáveis, o que geraria enriquecimento sem causa da parte exequente.

Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de suspender a execução até o julgamento final deste agravo.

Os autos vieram-me distribuídos, oportunidade em que indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Na sequência, interposto agravo interno, sendo postulado a reforma da decisão, com o deferimento do pedido de efeito suspensivo.

Apresentadas as contrarrazões recursais, sendo postulado o desprovimento do recurso.

Não apresentadas as contrarrazões do agravo interno.

É o relatório
.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual desimpedida.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:
0818258-24.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
DOM ELISEU/PA
(
VARA CÍVEL
)

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S.A.
(ADVOGADA KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI)

AGRAVADO:
ANTÔNIO FELINTO MARTINS
(ADVOGADA THAYNÁ JAMYLLY DA SILVA GOMES)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso,
pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Bem examinados os autos,
não vislumbro motivos para modificar a conclusão adotada na decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo recursal.

No ponto, faz-se necessário destacar que, em sede de agravo de instrumento, o exame deve se limitar ao acerto ou desacerto da decisão prolatada pelo Juízo
a quo
, de acordo com as informações contidas nos autos naquele momento processual, razão pela qual não se afigura conveniente o Órgão
ad quem
externar manifestação acerca de matéria estranha ao ato judicial objurgado.

Fixada tal premissa, assento que o
ponto central da controvérsia
é decidir se a decisão que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença deve ser reformada em razão de alegado excesso de execução e prescrição parcial dos valores executados. Em outras palavras, discute-se se a ausência de memória de cálculo e de indicação do valor tido como correto pelo executado impede o conhecimento da impugnação nos termos do art. 525, § 4º, do CPC.

O ordenamento jurídico tem como fundamento a segurança jurídica, a efetividade da jurisdição e a boa-fé objetiva, exigindo que o exercício de direitos processuais seja feito com observância dos deveres de lealdade e cooperação. Nesse sentido, o legislador estabeleceu, no § 4º do art. 525 do CPC, a exigência de que, ao alegar excesso de execução, o executado apresente o valor que entende devido, acompanhado de demonstrativo discriminado e atualizado.

Na hipótese em foco, o Banco Bradesco S/A não apresentou qualquer planilha de cálculo ou memória que especificasse o alegado excesso, tampouco indicou o valor que entendia correto, sendo tal omissão corretamente reconhecida pela magistrada singular como causa para a rejeição liminar da impugnação.

A jurisprudência pátria é firme ao exigir a apresentação desses elementos como pressuposto de admissibilidade da impugnação por excesso.

De mais a mais, observo que o agravante inova nas razões recursais ao alterar a tese originalmente sustentada na impugnação, porquanto, enquanto afirmava que a ação foi ajuizada em 28/09/2021 (pretendendo a prescrição total dos danos materiais), no agravo passou a reconhecer que a ação foi proposta em 09/07/2019, defendendo então prescrição apenas parcial, o que acaba por comprometer a coerência argumentativa e fere o princípio da dialeticidade.

Não bastasse, conforme constou das contrarrazões, a ação foi ajuizada dentro do prazo de 5 anos a contar do último desconto (junho/2016), fato suficiente para afastar a alegação de prescrição.

Conclui-se, assim, que o recurso não reúne elementos que autorizem a reforma da decisão agravada. A ausência de cumprimento dos requisitos do art. 525, § 4º, do CPC torna incabível o exame do mérito da impugnação por excesso de execução, e a pretensão de reconhecimento da prescrição parcial carece de suporte probatório e normativo.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
,
para manter integralmente a decisão agravada que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, § 5º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 26/06/2025